Tribunal: TJMT
Processo: 1035450-51.2018.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035450-51.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), TARCISIO PINHEIRO DE ALMEIDA - CPF: 184.446.358-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 551/2024. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO TEMA 1.184/STF. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À PROIBIÇÃO DE DECISÃO-SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, à luz da Lei Complementar Municipal n. 551/2024, diante do valor inferior a R$ 10.000,01.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em saber se é válida a extinção da execução fiscal de baixo valor com base em norma municipal, sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a adoção das medidas exigidas pelo Tema 1.184 do STF, como tentativa de conciliação, protesto do título e demonstração de ineficiência administrativa.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STF, ao julgar o Tema 1.184 (RE 1.355.208/SC), reconhece a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse processual, desde que observadas determinadas condições, entre elas a tentativa prévia de soluções extrajudiciais e o protesto do título, salvo justificativa fundamentada de ineficiência.
4. O juízo de origem deixou de oportunizar à Fazenda Pública manifestação específica sobre essas exigências, limitando-se a intimá-la para se manifestar quanto à aplicação da Lei Complementar Municipal n. 551/2024.
5. Tal omissão viola o contraditório e a vedação à decisão-surpresa (CPC, arts. 9o e 10), além de implicar aplicação inadequada de precedente vinculante.
6. A Lei Complementar Municipal n. 551/2024 deve ser interpretada em conformidade com a tese firmada no Tema 1.184 do STF, que prevalece por força do art. 927, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se oportunize ao Município comprovar o cumprimento das medidas previstas no Tema 1.184 do STF.

Tese de julgamento
:
“É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a adoção ou inviabilidade das medidas extrajudiciais previstas no Tema 1.184 do STF, configurando violação ao contraditório e à vedação de decisão-surpresa.”

Dispositivos legais citados
: CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 9o, 10 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; TJMT, APL 0501329-59.2015.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.5.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESSA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, na execução fiscal ajuizada em face de
Tarcísio Pinheiro de Almeida
, que indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 330, III, do CPC, pela ausência de interesse processual e, consequentemente, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, VI, do CPC, em razão do valor do crédito tributário ser inferior ao mínimo previsto na Lei Complementar n. 512/2022, alterada pela Lei Complementar n. 551/2024.

O Apelante aduz que a LC n. 551/2024, ao alterar a LC n. 512/2022, passou a prever hipóteses específicas em que se autoriza a extinção ou desistência das execuções fiscais de valor igual ou inferior a R$ 10.000,01, notadamente nos casos de ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, quando não localizados bens penhoráveis.

Afirma que, no caso concreto, não se verifica a ausência de movimentação útil do feito, uma vez que houve citação positiva do executado e a existência de penhora frutífera, inclusive com valores depositados em juízo, circunstância que afastaria a aplicação das normas restritivas invocadas na sentença.

Argumenta que o artigo 2o da Lei Complementar n. 512/2022, reproduzido e ajustado pela Lei Complementar n. 551/2024, apenas autoriza a extinção das execuções fiscais de baixo valor quando ausentes os atos processuais úteis ali expressamente previstos, o que não se amolda à situação dos autos.

Sustenta, assim, que a sentença incorreu em aplicação indevida da legislação municipal, ao reconhecer a inexistência de interesse processual apesar da efetiva constrição patrimonial nos autos, razão pela qual defende a necessidade de reforma integral do decisum.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O cerne da insurgência recursal reside na alegada indevida aplicação da norma municipal que disciplina a racionalização das execuções fiscais de baixo valor, notadamente diante da existência de penhora efetivada, o que, segundo o Apelante, afastaria o reconhecimento de ausência de interesse processual.

No caso, a execução fiscal foi ajuizada em 16/10/2018, visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 4.347,50 (quatro mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), referente às Certidões de Dívida Ativa n. 1129444, 1319535, 1478385 e 1641344 (Id. 338293911).

A parte executada foi regularmente citada, conforme certificado nos autos.

A tentativa de bloqueio de valores vis SISBAJUD foi parcialmente frutífera, tendo sido, contudo, determinada a liberação da quantia penhorada por se tratar de proventos de aposentadoria, impenhorável nos termos da legislação vigente.

Na sequência, determinou-se a intimação do exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste acerca da Lei Complementar n. 551/2024, que trata da desistência da ação nos casos em que o valor da causa seja inferior a R$ 10.000,01.

A Fazenda Pública, então, requereu o prosseguimento da execução, por entender que a referida norma não se aplica ao presente caso.

Não obstante, sobreveio sentença que extinguiu o feito com base na ausência de interesse processual.

O recurso merece ser provido.

O Supremo tribunal Federal, no julgamento do
Leading case
– RE 1.355.208/SC, ao analisar o Tema 1.184, em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
”

(STF, RE 1355208/SC – repercussão geral, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023).

Conforme entendimento consolidado nesta Corte, deve ser oportunizada à Fazenda Pública a manifestação prévia quanto à adoção ou inviabilidade das providências elencadas no referido precedente, antes da extinção da execução por ausência de interesse de agir.

Assim, para se admitir a falta de interesse de agir, que implicaria na extinção da execução fiscal,
faz-se necessária a manifestação prévia do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas pelo Tema 1184
, pois, conforme o item 3
“trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem intimou o Município apenas para se manifestar sobre a Lei Complementar n. 551/2024, mas não concedeu oportunidade para que a Fazenda Pública demonstrasse: (a)
tentativa de conciliação ou de solução administrativa
; e (b)
protesto do título, exceto por motivo de eficiência administrativa, com a devida comprovação da inadequação da medida
.

Essa omissão caracteriza violação ao contraditório e à vedação de decisão-surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), bem como aplicação inadequada do precedente vinculante do STF.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR INFERIOR A DEZ MIL REAIS. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.184, DO STF. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

[...]

5. No caso concreto, embora tenha sido concedido prazo para localização de bens, não houve intimação específica para cumprimento das exigências previstas no Tema n. 1184/STF, tampouco foi oportunizada a manifestação da Fazenda Pública quanto à aplicação da norma administrativa.

6. Verifica-se, portanto, violação ao contraditório e à proibição de decisão surpresa, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com abertura de prazo para que o ente público demonstre o cumprimento das medidas previstas no Tema n. 1.184/STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção das medidas previstas no Tema n. 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024. 2. A extinção de execuções fiscais com base na ausência de interesse processual exige o respeito ao contraditório e à oportunidade de suspensão do feito para implementação de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa.
”

(TJMT, N.U 0501329-59.2015.8.11.0041, Relator Desembargador Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/05/2025)

Ademais, cumpre esclarecer que a Lei Complementar Municipal n. 512/2024, embora constitua legítima expressão da competência normativa local para disciplinar a racionalização da cobrança da dívida ativa, deve ser interpretada em
conformidade com a tese firmada no Tema 1.184
do STF.

Nos termos do art. 927, III, do CPC, os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral
têm caráter vinculante
e
prevalecem sobre normas infraconstitucionais locais
, especialmente quando versam sobre questões processuais de interesse nacional, como a execução fiscal.

Assim, a extinção de execução fiscal de baixo valor exige o respeito ao contraditório, à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88) e à prévia manifestação da Fazenda Pública quanto à adoção das providências extrajudiciais, sob pena de nulidade do decisum.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para anular a sentença recorrida
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizado ao Município comprovar a adoção das medidas previstas no Tema 1.184/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026